Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTRADA DE COISA INCERTA. ENTREGA DE SACAS DE MILHO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

ARGUMENTO DE RECEBIMENTO DE SEMENTE DIVERSA DA CONTRATADA. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição

2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

3. No caso dos autos o valor da multa diária de Rmulta diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar
8.762 (oito mil setecentos e sessenta e duas) sacas de milho.

4. Decisão mantida.

5. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Uziel Valerio Mazzo,
contra decisão proferida na ação de execução de entrega de coisa incerta no 1007374-04.2020.8.11.0005, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, proposta por
Via Fertil Produtos Agropecuarios LTDA.,
que deferiu a obrigação de entrega de coisa incerta sob pena de multa diária.

O recorrente esclarece que
é Requerido na ação de execução para entrega de coisa incerta interposta pela Agravada, sendo intimado da ação em 19.05.2021.

Afirma que “
a origem do suposto inadimplemento não foi estampada nos autos pela Agravada, não trazendo ao feito o porque o agravante não conseguiu cumprir com a entrega de toda quantidade das sacas de milho pactuadas, executando assim a Agravada uma dívida que não existe com total exagero e multas indevidas.” (Id. 90111468, pág. 5)

Assevera que no ano de 2017 o agravante plantou milho com sementes adquiridas da agravada, todavia “
a semente de milho adquirida da Agravada da marca Sempre não germinou, por conta de um problema genético, não tendo havido produção satisfatória sequer para pagar as dívidas, quiçá lucros,
haja vista que as despesas são altas com produção, plantio, frete, colheita, produtos químicos, adubos e tantas outras despesas inerentes a atividade.” (Id. 90111468, pág. 6).

Aduz que em
28.12.2018
o agravante
adquiriu 150 sacos de sementes de milho MG 652 PW e tantos outros produtos necessários para o plantio a exemplo de produtos químicos adubos, dentre outros, de forma que ficaria em débito com a Agravada o montante de 19.497 sacas de milho com a garantia da CPR 060/CNP/2019.

Menciona que, nesse momento começaram os percalços do recorrente, porquanto foi entregue somente 80 sacas de semente e ainda de produtos com qualidade diferente da qualidade do produto que foi comprado.

Explica que “
o produto vendido semente
MG 652 PW
era a mais top do mercado que produziria 120/140 sacas de milho por hectare logo quando foi entregue a
30A37PW
era inferior, pelo mesmo preço e produziu muito menos,
não ultrapassando 70 sacas por hectare de produção.”
(Id. 90111468, pág. 8, destaques no original), frisa que a parte agravada entregou produto diferente e em quantidade inferior (80 sacas de semente, quando eram 150 sacos), porém mantiveram a CPR com o mesmo valor.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada,
haja vista que impor ao recorrente a entrega de um produto em quantidade extremamente acima do supostamente devido que não foi produzido por culpa da agrava é impor uma onerosidade excessiva.
P
or sua vez, o perigo de dano decorre do prejuízo patrimonial que o recorrente sofrerá ao entregar quantidade de sacas de milho que não é devida.

Requer
a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu a obrigação de entra de coisa incerta sob pena de multa diária.
No mérito pugna para que seja reconhecida a incompetência do juízo de Tangará da Serra, bem com pelo provimento deste recurso, de forma alternativa pugna para que seja afastada a multa diária ou reduzida observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Liminar indeferida (Id. 90554983).

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento (Id. 91178984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que a decisão não passa de um despacho de citação.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque inobstante da decisão agravada ter determinado a citação do executado, também determinou que entregasse a quantia de sacas de milho, sob pena de multa diária, logo possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de despacho.

Igualmente não prospera ao argumento da parte recorrida de que a medida cabível para combater o pronunciamento judicial seria tão somente os embargos à execução, que eis como visto se trata de decisão monocrática proferida em cumprimento de sentença sendo passível de combate por meio de agravo de instrumento nos termos do art. 1015, parágrafo único do CPC.

Assim, é facultado à parte que entende prejudicada pela decisão proferida pelo magistrado ingressar com o recurso de agravo de instrumento ou apresentar ao juízo prolator os embargos à execução.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido, esclareço ao agravante que não houve debate na decisão de origem acerca da competência do juízo, motivo pelo qual não conheço do recurso nesse ponto.

Do mesmo modo a questão referente à
semente, que seria diversa daquela comprada, não foi discutido na origem, razão pela qual não será apreciada, sob pena de supressão de instância.

A propósito colaciono julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – [...] – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição” (RAI no 1003114- 54.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, data do julgamento: 06/12/2017).

Assim, conheço do recurso tão somente no que diz respeito ao pleito para
afastar a multa diária ou de forma sucessiva minorá-la, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Verifico na decisão agravada que o magistrado de origem determinou a parte executada que no prazo de
15 (quinze) dias, entregue 8.762 sacas de milho de 60 kg, com as características e individualizações citadas no título de crédito, em Armazém da Bungue Alimentos S.A., situada na Rodovia BR 364, Mundo Novo, Município de Brasnorte-MT, sob pena de responder a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do artigo 806, §1o, do Código de Processo Civil.

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

Ao analisar a decisão agravada observo que o valor da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar
8.762 (oito mil setecentos e sessenta e duas) sacas de milho.

Destarte, no caso concreto a multa e o limite devem ser mantidos nos termos fixados na decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ante o exposto, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021